Tribunal: TJSP
Processo: 2277558-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ROUBO MAJORADO (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Inadmissibilidade. Hipótese em que estão presentes prova da materialidade delitiva e indícios de que o paciente está envolvido no crime que lhe é imputado. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do

Ementa:
ROUBO MAJORADO (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Inadmissibilidade. Hipótese em que estão presentes prova da materialidade delitiva e indícios de que o paciente está envolvido no crime que lhe é imputado. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Inadmissibilidade. Medidas que são inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277558-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente FELIPE
CORREA TAVARES, Impetrantes EDVALDO BADAN NOVAIS e LUÍS FERNANDO
DELFINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277558-69.2019.8.26.0000 -Voto no 37908
2
VOTO No 37.908 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2277558-69.2019.8.26.0000 Campinas
Impetrantes: LUÍS FERNANDO DELFINO DOS SANTOS e OUTRO
Paciente: FELIPE CORREA TAVARES
ROUBO MAJORADO (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do
Código
Penal).
Prisão
preventiva.
Revogação.
Inadmissibilidade. Hipótese em que estão presentes
prova da materialidade delitiva e indícios de que o
paciente está envolvido no crime que lhe é imputado.
Prisão
decretada
por
decisão
suficientemente
fundamentada. Substituição da prisão pelas medidas
cautelares alternativas previstas no artigo 319, do
Código
de
Processo
Penal.
Inadmissibilidade.
Medidas que são inadequadas e insuficientes.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
Advogados LUÍS FERNANDO DELFINO DOS SANTOS e EDVALDO BADAN
NOVAIS, em favor de FELIPE CORREA TAVARES, sustentando que o paciente
sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Campinas, que decretou sua prisão preventiva pela
infração do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
A medida liminar foi indeferida (fls. 48/49),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 53/58).
É o relatório.
Busca-se, com a presente impetração, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277558-69.2019.8.26.0000 -Voto no 37908
3
revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que a decisão
que a decretou carece de fundamentação idônea, pois embasada na gravidade
abstrata do delito, em argumentos genéricos e não em fatos concretos, estando
ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Afirma-se que o paciente não foi preso em
flagrante, portanto, o argumento de que sua custódia cautelar é necessária para
garantia da ordem pública não prospera.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial
dos elementos indiciários colhidos no procedimento investigatório que serviu de
suporte à denúncia, compatível com a natureza restrita do remédio heroico, a
existência de prova da materialidade e de indícios da autoria do crime imputado
ao paciente que, segundo consta, no dia 18 de setembro de 2019, por volta de
12h10min, no cruzamento da Rua Aniz Fares com a Rua Teófilo Braga, Jardim
Nossa Senhora Auxiliadora, na cidade de Campinas, subtraiu, para proveito
próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o
veículo Honda/Civic, de placas FSM1590/Campinas-SP, relógio, aliança e
aparelho celular, pertencentes à vítima Juliano Rezende de Vasconcellos.
Consta também, que no dia 19 de setembro de
2019, por volta de 15h45min, na Avenida Anchieta, no 1, Vila Itapura, na cidade
de Campinas, o corréu Jonathas de Jesus Almeida, após receber em condições e
circunstâncias não apuradas, conduzia, em proveito próprio, o veículo
Honda/Civic, de placas FSM1590/Campinas-SP, coisa que sabia ser produto de
roubo.
Consta ainda, que no mesmo dia 19 de
setembro p.p., por volta de 16h, na borracharia localizada na Rua Antônio Duarte
da Fonseca, no 150, Hugo Ulisses de Oliveira, tentou receber para proveito
próprio, o veículo Honda/Civic, de placas FSM1590/Campinas-SP, coisa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277558-69.2019.8.26.0000 -Voto no 37908
4
sabia ser produto de roubo, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias a sua vontade.
Segundo apurado, na data supra, o ora
paciente, previamente intencionado na subtração de bens alheios, ao avistar a
vítima adentrando seu veículo Honda/Civic, de placas FSM1590/Campinas-SP,
aproximou-se do vidro do passageiro, ocasião em que, levantando a camisa,
exibiu a arma de fogo que trazia na cintura. Diante disso, a vítima deu partida no
veículo, ocasião em que o paciente sacou a arma de fogo e anunciou o assalto,
exigindo a entrega do relógio, da aliança e do automóvel, na posse do qual
empreendeu fuga, levando o aparelho celular do ofendido que estava em seu
interior.
No dia seguinte, o ora paciente ofereceu a
Jonathas a quantia de R$ 70,00 para ir com ele buscar o referido veículo
Honda/Civic, informando-o de que se tratava de produto de roubo por ele
realizado. Aceita a proposta, Jonathas se dirigiu à residência de Felipe, onde se
encontrou com Hugo e, na sequência, todos foram ao endereço indicado buscar o
veículo. No local, um indivíduo não identificado entregou o carro a Felipe. Nesse
momento Felipe pediu a Jonathas que levasse o automóvel até o Carrefour de
Valinhos. Ocorre que policiais em patrulhamento preventivo, visualizando o
veículo conduzido por Jonathas, resolveram consultar as placas, descobrindo que
pertenciam a um Fiat/Fiorino, motivo pelo qual decidiram pela abordagem. Em
busca veicular, os policiais localizaram a placa original do veículo, com os
caracteres FSM1590, e apreenderam, no console do automóvel, o documento
CRLV verdadeiro. Após consulta, constataram que o veículo se tratava de
produto de roubo ocorrido no dia anterior, registrado pelo Boletim de Ocorrência
no 6003/2019, na Delegacia de Polícia de Campinas. Indagado, Jonathas alegou
que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo e informou ter sido
contratado por dois indivíduos para deixar o automóvel no estacionamento do
Carrefour de Valinhos, em troca de R$ 70,00. Assim, os policiais acompanharam
Jonathas até o endereço onde deixaria o automóvel, ali encontrando o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277558-69.2019.8.26.0000 -Voto no 37908
5
paciente e o corréu Hugo e apontando-os como os indivíduos que o contrataram
para transportar o veículo roubado.
E constata-se, pelos elementos informativos
até agora colhidos, que existem fortes indícios do envolvimento do paciente no
delito que lhe é imputado, consistentes nos depoimentos dos guardas municipais
(fls. 4/6), nas declarações da vítima (fls. 7) e no reconhecimento por ela realizado,
apontando o paciente como o autor do delito, o que deixa clara a necessidade da
prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Ressalte-se que manter o
paciente em liberdade, em face do apurado, representaria risco para a sociedade.
Ademais, a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente não ostenta qualquer vício de fundamentação,
satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela
autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração.
Referida decisão faz menção à gravidade do
delito, à presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva,
deixando clara a existência de prova da materialidade da infração, de indícios
veementes de autoria, eis que o paciente foi reconhecido pela vítima como o
autor do roubo, a revelar a necessidade da custódia para garantia da ordem
pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal (fls. 86/88 dos autos
principais).
Assim, estando devidamente motivada pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela
quem está próxima dos fatos, do acusado e das testemunhas neles envolvidas, e,
por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da
custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada.
É importante ressaltar, ainda, que a conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277558-69.2019.8.26.0000 -Voto no 37908
6
paciente é nociva à sociedade e revela periculosidade incompatível com a
liberdade. Aliás, o roubo constitui uma das mais inquietantes expressões da
criminalidade atual. Trata-se de infração que, pela sua reiteração, traz
intranquilidade ao meio social e afronta a ordem pública, fazendo os seus autores
por merecer resposta penal mais rigorosa. Em tal contexto, a periculosidade dos
seus agentes é presumida.
De outro lado, de acordo com o disposto no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 12.403/11, é cabível a prisão preventiva nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que,
por certo, alcança o crime de roubo.
Necessário destacar, ainda, que, no caso,
medidas diversas da prisão seriam claramente inadequadas, insuficientes e
gerariam sentimento de impunidade, especialmente quando se constata a
gravidade do crime em tese praticado pelo paciente e a presença dos requisitos
da prisão preventiva.
Diante desse quadro, são irrelevantes as
condições pessoais favoráveis do paciente, enaltecidas na impetração, visto que
a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos.
Não há se falar, ainda, em violação ao princípio
constitucional da presunção do estado de inocência, uma vez que se trata de
custódia processual, decretada com observância dos preceitos constitucionais e
legais
pertinentes,
por
autoridade competente e decisão devidamente
fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca
presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão
preventiva.
Portanto, não se vislumbra, na espécie, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277558-69.2019.8.26.0000 -Voto no 37908
7
alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)